Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Vistos. Postulado o pedido de gratuidade pela pessoa jurídica agravante sob o argumento de hipossuficiência, concedo à agravante o prazo de 15 dias para demonstrar a situação econômica anunciada ou, alternadamente, o recolhimento do preparo. Intime-se. Cumpra-se.